Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. EXECUÇÃO EQUIVOCADA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. RENÚNCIA PARCIAL DO CRÉDITO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a execução equivocada dos honorários de sucumbência pelo recorrido - pois não era o legítimo titular do crédito -, bem como a renúncia parcial e o recebimento indevido dos valores, é cabível a reparação de danos materiais, a qual deve corresponder ao montante total da obrigação que o apelante tinha direito a receber, em observância ao princípio da reparação integral, adotado pelo Código Civil no art. 944.
2. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 2.1. O fato de o apelado requerer indevidamente a execução dos honorários e receber valores dos quais não era credor, apesar de causar frustração e aborrecimentos, não é capaz de, por si só, configurar dano extrapatrimonial, havendo necessidade de ser comprovado algum constrangimento ou sofrimento significativo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.